Tribunal: STF
Processo: MS 40406
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEXTA REGIÃO. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Genisia Marins Cruz, em 17.7.2025, contra “ato do Desembargador Federal Relator que indeferiu monocraticamente a petição inicial no MS nº 6005077-05.2025.4.06.0000/MG, proferindo decisão que, ao não admitir o mandado de segurança em razão da existência de recurso próprio, obstou de forma injustificada a apreciação de violação clara a prerrogativa profissional do advogado, com grave lesão a direito líquido e certo” (fl. 1, e-doc. 1). 



O caso



    2. A impetrante afirma ser “titular de crédito reconhecido judicialmente e já pago por meio de RPV no cumprimento de sentença que tramita nos autos nº 6015871-68.2024.4.06.3800. Consta dos autos, no evento 03, **procuração com poderes específicos para receber e dar quitação**, conferidos ao advogado ora impetrante, o que autoriza o levantamento do valor da requisição” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que “o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de alvará em nome do advogado, exigindo o comparecimento pessoal da parte à instituição bancária, em nítida violação às prerrogativas profissionais do advogado e à vontade expressa da parte representada” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “foi impetrado mandado de segurança perante o TRF6 (processo nº 6005077-05.2025.4.06.0000/MG), indeferido de plano sob o argumento de existência de recurso próprio (agravo de instrumento), desconsiderando tratar-se de violação direta a prerrogativa do advogado, de natureza teratológica, incompatível com o uso do recurso ordinário como via adequada. Impetrado perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, houve o indeferimento do pedido inicial” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer:



    1. A concessão da liminar, nos termos acima requeridos;



    2. A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal;



    3. A ciência ao órgão do Ministério Público Federal;



    4. O deferimento da justiça gratuita, conforme decisão de primeiro grau;



    5. A tramitação prioritária, por se tratar de verba alimentar e de paciente idosa.



    6. Ao final, a concessão definitiva da segurança, para confirmar a liminar e determinar a expedição do alvará/ordem de TED em favor do advogado com poderes expressos;



    7. A tramitação prioritária, por se tratar de crédito alimentar e de pessoa em situação presumivelmente vulnerável;



    8. Por fim, requer o deferimento da justiça gratuita, nos termos do deferimento de primeiro grau” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. Na presente impetração, questiona-se decisão proferida pelo Desembargador Federal Pedro Felipe de Oliveira Santos que indeferiu o Mandado de Segurança n. 6005077-05.2025.4.06.0000/MG nestes termos:



    “Nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, não se admitirá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.



    No caso, trata-se de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que se refere a medida executiva proferida em caráter incidental.



    Assim, mostra-se incabível a utilização da via mandamental, razão pela qual a petição inicial deve ser indeferida. Além disso, nos termos do art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil, a petição inicial será indeferida quando o autor carecer de interesse processual. No caso, a parte impetrante busca impugnar decisão judicial proferida no cumprimento de sentença, cuja via adequada é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.



    A utilização do mandado de segurança, portanto, revela-se inadequada e desnecessária, demonstrando a falta de interesse processual, uma vez que há meio próprio e eficaz para a defesa da pretensão deduzida. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extinguo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil” (e-doc. 5).



    5. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora desembargador federal.



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar-se de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 31.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.4.2012).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (MS n. 35.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 36.823-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    Confiram-se também como exemplos os seguintes julgados: MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 27.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se, ainda, o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora